Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Direito da Infância e da Juventude. Apelação Criminal. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma branca. Autoridade e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Pretensão defensiva de abrandamento da medida socioeducativa imposta ao adolescente infrator (internação). Improcedência. Confissão espontânea. Irrelevância. Vulnerabilidade social patente. Condições pessoais, sociais e intrafamiliares precárias. Recurso conhecido e desprovido; negado o pedido de atribuição de efeito suspensivo.